Tribunal: TJMT
Processo: 1012915-81.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012915-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VALTER ALVES BEZERRA - CPF: 177.761.201-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ALAIDE BEZERRA - CPF: 002.662.551-24 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR VIA HOME CARE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme já decidido por esta Corte de Justiça, para que seja imposta ao Poder Público a disponibilização de home care, é necessária a demonstração da imprescindibilidade do serviço, o que não ocorre na hipótese.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maria Alaíde Bezerra, representada por Valter Alves Bezerra, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1001770-04.2023.8.11.0008, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar aos Requeridos que disponibilizem o serviço de Home Care e os insumos que deverão ser utilizados na assistência médica em domicílio, em favor da demandante.

Em razões recursais, argumenta a Recorrente que está internada em Unidade de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas, por apresentar diagnóstico de estenose de traqueia, CID. J95.5, fazendo uso de ventilação mecânica, de forma intermitente, traqueostomizada, com necessidade de utilização de modo intermitente, aspiração de vias aéreas 4 a 6 vezes ao dia, recebendo dieta assistida via oral.

Assegura que necessita de auxílio para higienização, alimentação, cuidados por meio de uma equipe multidisciplinar e que, no momento, não se mostra necessária a hospitalização, mas sim, assistência domiciliar na modalidade home care, a fim de evitar a possibilidade de adquirir uma infecção hospitalar.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

O Estado de Mato e o Município de Barra do Bugres apresentaram suas respectivas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo provimento do Agravo (id. 193778693).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maria Alaíde Bezerra, representada por Valter Alves Bezerra, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1001770-04.2023.8.11.0008, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar aos Requeridos que disponibilizem o serviço de Home Care e os insumos que deverão ser utilizados na assistência médica em domicílio, em favor da demandante.

Colhe-se dos autos, que a Agravante, encontra-se internada na UTI do Hospital das Clinicas, do Município de Tangará da Serra, desde o dia 07/12/2022, com diagnóstico de estenose de traqueia, CID. J95.5, fazendo uso de ventilação mecânica, atualmente de forma intermitente, razão pela qual, pretende a concessão de
home care
, para que possa receber alta do hospital.

O juiz de primeiro grau solicitou parecer junto ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), cuja conclusão foi desfavorável à concessão do tratamento vindicado, ante a ausência de urgência, sugerindo, contudo, a determinação de visita in loco, conforme trecho a seguir transcrito:

[...]

5. A indicação de internação domiciliar em modalidade Home Care neste caso, pelo que nos foi relatado, não pode ser avaliada neste momento; necessária documentação fotográfica da condição atual da requerente e avaliação pericial in loco por médico credenciado ao Estado, sem conflito de interesse com prestadores de serviço de Home Care.

6. Considerado o alto custo ao Estado, de forma individual, é necessária avaliação pericial in loco para avaliar se a requerente tem condições de desospitalização via Home Care e quais são suas necessidades atuais. Necessário novo e adequado preenchimento de tabela ABEMID por médico perito; necessária documentação fotográfica atualizada que comprovem as necessidades requeridas.

7. Não há qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela, pois em caso de agudização ou piora clínica, os cuidados deverão ser prestados em nível hospitalar. Por isso mesmo, mais uma vez, ressaltamos que não existe, do ponto de vista técnico, urgência ou emergência quando tratamos de desospitalização de pacientes por HOME CARE.

Na decisão vergastada, o juiz a quo, com base no parecer do NAT
,
entendeu que, por ora, não há perigo da demora, a ausência de demonstração médica acerca da imprescindibilidade de implantação imediata do Home Care e, determinou à Secretaria Estadual de Saúde que realize avaliação

in loco, por médico credenciado do Estado, in verbis:

[...]

Em que pese os ponderáveis argumentos da parte autora e o direito material pretendido, não vislumbro, por ora, o perigo da demora, pois não há demonstração médica da imprescindibilidade de implantação imediata do tratamento Home Care. Inclusive neste sentido foi a conclusão do NAT, onde afirma não haver qualquer emergência para o caso em tela.

No PARECER DO NAT consta o seguinte: “Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não”.

Aliado a isto, conforme item “5” do PARECER DO NAT: “A indicação de internação domiciliar em modalidade Home Care neste caso, pelo que nos foi relatado, não pode ser avaliada neste momento; necessária documentação fotográfica da condição atual da requerente e avaliação pericial in loco por médico credenciado ao Estado, sem conflito de interesse com prestadores de serviço de Home Care.”.

Neste passo, entendo ser imprescindível o levantamento de maiores elementos acerca do caso concreto, para a efetiva prestação jurisdicional, notadamente, para a disponibilização do correto tratamento necessário ao quadro clínico apresentado pela parte autora. Nada obstante, em que pese o indeferimento, por ora, anote-se que a tutela poderá ser reapreciada no curso do processo, tão logo realizada as análises das condições expostas acima pelo Estado requerido.

Diante do exposto, e por reputar ausentes os requisitos necessários à concessão,

INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Sem prejuízo, DETERMINO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE que REALIZE avaliação da Equipe de Home Care, bem como avaliação prévia do domicilio, notadamente com a perícia in loco por médico credenciado do Estado, acerca da transferência do requerente, devendo juntar nos autos na oportunidade da apresentação de sua contestação, bem como que seja REALIZADO novo preenchimento da TABELA ABEMID, no prazo de 30 (trinta) dias.

[...]

Inicialmente, destaca-se que a situação
sub judice
, aparentemente, resumir-se-ia em mais uma das comuns decisões sobre a obrigação de fazer do ente público, consistente no dever de viabilizar a assistência à saúde à pessoa hipossuficiente.

Inegável que a sociedade tornou-se altamente complexa e a humanidade está imersa em constantes riscos.

Nessa quadra, o cidadão fica, em verdade, desassistido pelo poder público, consequentemente, alguns direitos fundamentais, constitucionalmente garantidos na Carta Cidadã, não são satisfeitos, e o gestor público se vê na contingência de fazer opções arriscadas, quiçá trágicas.

A lei orçamentária traz uma previsão antecipada dos gastos possíveis para a manutenção e a implementação de políticas públicas, mas, as vicissitudes econômicas, nem sempre, ou quase nunca, são previsíveis, e essa situação contribui, sobremaneira, para o estado calamitoso, especialmente na saúde.

Nesse sentido, não deve, o julgador, perder de vista qual será o impacto de sua decisão.

Dessarte, tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

A questão é de alta complexidade. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Nesse sentido, é certo que a intervenção judicial nas políticas públicas pelo Poder Judiciário deve ser esporádica; todavia, a morosidade do sistema de saúde pública em atender as demandas da sociedade faz com que tal fenômeno ocorra frequentemente.

Embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Estado tem natureza de cunho obrigacional de fazer, o que torna necessária a demonstração de três elementos para sua judicialização, quais sejam: hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e (ou) medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente.

Nessa quadra, depois de analisar, com acuidade, toda a documentação acostada aos autos, verifico que
não ficou demonstrada a urgência do paciente para a internação domiciliar, sobretudo, porque se encontra internada, aguardando a avaliação in loco, pelo médico do SUS, o que permite concluir que não está desamparada.

Sabe-se que não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, como dito anteriormente, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Da mesma forma, é sabido que os programas de saúde pública se devem pautar pelo princípio da universalidade, ou seja, procurar atender o maior número possível de pessoas.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente, aguardando o fornecimento de medicamentos e(ou) tratamento de saúde pelo Estado,
lato sensu
.

Nessa esteira, é imperioso que a decisão seja pautada na razoabilidade, na coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade da parte postulante, e a demonstração de que não há outro meio para sua convalescença, mormente se nos autos há indicação de agravamento de saúde dos postulantes, ou a urgente necessidade do fornecimento dos produtos

Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – CIRURGIAS ELETIVAS – LISTA DE ESPERA – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos formulados na exordial.2. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade. (Ap 96872/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - julgado em 20/08/2018 - publicado no DJE 29/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS – EXISTÊNCIA DE FILA DE ESPERA DO SUS – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – INTERVENÇÕES ESSENCIALMENTE ELETIVAS – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

3. O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento (artigos 6º e 196 da CRF/88).

4. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida decisão que indefere a tutela provisória perquirida, não se negando, contudo, o garantido direito constitucional à saúde dos pacientes, o qual poderá ser concedido no desenrolar da instrução processual, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa. (AI 27576/2016 - Quarta Câmara Cível - Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues - julgado em 31/05/2016 - publicado no DJE 17/06/2016).

Diante disso, considerando a ausência de provas quanto a imprescindibilidade do tratamento vindicado, a justificar a concessão da tutela antecipada para determinar a disponibilização de
home care,
o desprovimento do Recurso é medida impositiva, não se negando, entrementes, o direito constitucional à saúde, que poderá ser verificado no decorrer da instrução processual.

Frise-se que não se desconhece que, no decorrer da instrução processual, possa se chegar a conclusão da necessidade da internação, contudo, por ora, entendo ausentes os elementos necessários para a reforma da decisão hostilizada.

Forte nessas razões
, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024